Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-78.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707557-78.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., LUCAS SILVA CASTRO APELADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., CLASS VIAGENS E TURISMO EIRELI, C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., JESSICA BEZERRA DE SOUZA AGUIAR D E S P A C H O Em sua apelação de ID 34465630, a apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento (4a Ré) discorre a respeito da sua suposta ausência de responsabilidade contratual e argumenta a “ausência de violação ao direito de personalidade da inexistência de danos indenizáveis” e “inexistência de dano moral punitivo no direito brasileiro”, de forma que seja julgado improcedente o pedido de danos morais. Ocorre que o i. Juízo de origem improcedeu tal pedido, pontuando que “No caso em apreço, no entanto, não se vislumbra a ocorrência de qualquer situação vexatória e ofensiva ao patrimônio moral da parte autora. É que, no caso, embora os réus tenham realizado cobranças após a autora requerer a rescisão do contrato, tais cobranças não chegaram a ensejar a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes”. A Autora/Apelada não recorreu desse capítulo, de sorte que, em tese, a ausência de interesse recursal se mostra, ocasionando, em princípio, o não conhecimento parcial da apelação. Nesse cenário, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante/Ré (4a Ré) para que se manifeste a respeito da preliminar de não conhecimento parcial de seu recurso a ser suscitada de ofício. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator